Tribunal: STF
Processo: ARE 1358400
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):



    “Apelação Cível - Ação Ordinária - Cel. da Polícia Militar aposentado e Professor da Academia de Polícia Militar - Teto Constitucional Remuneratório - Aplicação isolada sobre cada remuneração dos cargos exercidos pelo impetrante - Sentença de procedência - Recurso das requeridas - Desprovimento de rigor - Cumulação de cargos ou funções públicos com expressa permissão no artigo 37, inciso XVI, da CF - O teto constitucional não pode incidir sobre a soma dos vencimentos das funções públicas cumulados pelo autor, sob pena de extrapolação do comando constitucional e enriquecimento ilícito da Administração - Pacificada a matéria com a fixação de tese no Tema nº 377 pelo C. STF - Precedentes. R. Sentença mantida - Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13, fl. 23), foram rejeitados (Vol. 14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e o ESTADO DE SÃO PAULO alegam violação aos artigos 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003, sustentando, em síntese, que:



    (a) “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor” (Vol. 16, fl. 5). Logo, considerando-se que o autor exerceu apenas um cargo, qual seja, o de Policial Militar, deve incidir o teto sobre o total dos proventos auferidos;



    (b) são inaplicáveis ao caso os Temas 377 e 384 da repercussão geral, já que: “a) tais precedentes se restringem às hipóteses de acumulação de dois vínculos do servidor em atividade com a Administração não abrangendo a situação de acumulação de proventos de servidor inativo, como no caso dos autos; b) os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a Administração e não percebem duas aposentadorias ao se inativarem” (Vol. 16, fl. 7); e



    (c) em se tratando de proventos de aposentadoria, deve ser aplicado o Tema 359 da repercussão geral.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como por ser incabível a interposição com fundamento no artigo 102, III, “b”, da CF/1988 (Vol. 19).



    No Agravo, a parte refutou todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Estado a “restituir as horas-aula efetivamente ministradas, respeitado o prazo prescricional, sem limitação de valor”, ao fundamento de que, no caso de cumulação autorizada pela Constituição, as remunerações devem ser consideradas individualmente para aplicação do teto remuneratório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 12):



    “O cerne da questão controvertida diz respeito à forma de aplicação do teto constitucional sobre a acumulação de remuneração em funções diversas. 



    O autor, Coronel da Polícia Militar aposentado e Professor da Academia de Polícia Militar, objetiva através da presente ação a não aplicação do teto remuneratório constitucional às horas-aulas prestadas como professor, ou seja, com aplicação isolada do teto constitucional remuneratório sobre cada remuneração dos cargos exercidos. 



    O Magistrado sentenciante houve por bem julgar procedente o pedido para que o teto remuneratório seja aplicado de forma isolada sobre cada fonte de rendimento do autor. 



    E com razão. 



    Por primeiro, deve-se observar que a questão já foi objeto de julgamento pelo STF, em repercussão geral (Tema nº 377), admitindo que no caso de cumulação autorizada pela Constituição, as remunerações devem ser consideradas individualmente para aplicação do teto remuneratório. 



    Assim, o argumento das apelantes de que o autor possui apenas um cargo, de policial militar aposentado, e que a parcela atinente às aulas ministradas compõe os seus vencimentos não vinga, não havendo como ser autorizada a soma das remunerações para aplicação do teto remuneratório. 



    Cabe destacar que as remunerações possuem origens diversas, ainda que ostentem a mesma natureza jurídica, e a aplicação do redutor salarial previsto na Emenda Constitucional nº 41/03, deve, sob pena de extrapolação do comando constitucional e enriquecimento ilícito da Administração, incidir individualmente sobre cada um dos rendimentos, e não ser aplicado à somatória dos vencimentos percebidos pelo autor. 



    Ao contrário do que pretendem as apelantes, a questão deve ser analisada à luz da interpretação lógico-sistemática das normas constitucionais.



    A referida limitação impede o servidor de auferir a remuneração que lhe seria devida, possível nos termos constitucionais, promovendo a configuração do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, a qual se beneficiaria pela prestação de serviços, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto remuneratório, em afronta, ainda, ao princípio da moralidade administrativa. 



    Ou seja, a aplicação do teto remuneratório à somatória das remunerações auferidas representaria uma forma de sanção ao exercício de atividades distintas e este entendimento, frise-se, é logicamente incompatível com a permissão de cumulação de cargos prevista pela Constituição Federal. 



    Não viceja, portanto, a assertiva de que a situação em cotejo seja distinta e não sujeita ao teor do Tema nº 377 do C. Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". (RE 612.975/MT - Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 27.4.2017). 



    Por outro lado, inaplicável, na hipótese o definido nos Temas 257 e 480 do STF, por não se tratar de vantagens pessoais do servidor, mas de cumulação de função, com autorização constitucional.



    [...]



    Destarte, forçoso o reconhecimento de que o limite remuneratório deve ser aplicado individualmente sobre cada remuneração percebida pelo autor. 



    Assim, a manutenção da r. sentença de primeiro grau é medida que se impõe”. (grifo nosso)



    A controvérsia posta a debate limita-se em saber se o teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988 incide sobre o total das remunerações, proventos ou pensões percebidos por policial militar em virtude de cargos licitamente acumuláveis (art. 37, XVI, da CF/1988); ou de forma isolada, sobre cada vencimento.



    No RE 602.043-RG (Tema 384) e no RE 612.975-RG (Tema 377), ambos da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



     



    Assim, ao decidir que o teto remuneratório seja aplicado de forma isolada sobre cada fonte de rendimento do autor, o acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    No mesmo sentido, em processo em que também se debatia se o teto remuneratório deveria ser aplicado de forma isolada sobre cada fonte de rendimento do autor - Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo que exercia, concomitantemente, função autônoma de magistério na Academia de Polícia -, assim me manifestei nos autos da RCL 45.774-AGR, DJe de 11/3/2021, em que acompanhei o voto do ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO:



    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO, então Relator, que NEGOU SEGUIMENTO à reclamação nos seguintes termos: 



    O Estado de São Paulo afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 1034887-67.2019.8.26.0053/50002, usurpado a competência do Supremo. 



    Narra figurar como réu em ação, formalizada por policial militar, objetivando o afastamento da glosa decorrente da observância ao teto remuneratório constitucional sobre o somatório dos vencimentos e honorários recebidos por aulas ministradas na Academia de Polícia. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Interposto extraordinário, teve a sequência negada ante o decidido nos Temas nº 377 e 384. Protocolado agravo, foi desprovido. Declaratórios aguardam julgamento. 



    Diz em jogo o limite sobre verbas recebidas em decorrência de cargo único, o de policial, a revelar a impertinência dos precedentes. Ressalta impedida a apreciação, pelo Supremo, da controvérsia sob o enfoque do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Destaca inexistir cargo de professor da Academia de Polícia, tendo sido desempenhado o magistério, por designação, na condição de policial, com base no artigo 2º, inciso I, da Lei local nº 1.036/2008 e no Decreto nº 54.911/2009. Evoca o disposto no artigo 6º da Lei nº 207/1979 Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, sendo considerado serviço policial, para todos os efeitos, o de ensino. Frisa que a remuneração da prática docente está submetida ao regramento da corporação, possuindo natureza de adicional, vantagem que compõe os vencimentos do interessado. Alude ao artigo 173 da Lei estadual nº 12.061/1968, a revelar autorizado o pagamento da vantagem desde que tenha correspondência com a função principal. Sublinha a falta de previsão legal autônoma relativamente à atividade de professor, cabendo considerar a remuneração a partir do vínculo de policial.



    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação da decisão reclamada e o processamento do extraordinário. 



    2. Ao desprover apelação, o Tribunal de Justiça levou em conta, isoladamente, o teto, observado o exercício dos cargos de policial militar e professor da Academia de Polícia. Confiram a ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária Oficial Major da Polícia Militar Acumulação de cargos Teto remuneratório Visa afastar a incidência do redutor salarial aplicado sobre os honorários recebidos pela atividade como Professor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco Hipótese que se amolda a acumulação permitida conforme art. 37, XVI, b da CF Cargos que devem ser considerados isoladamente para fins da aplicação do inciso XI do art. 37 da CF Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 377 e 384 de Repercussão Geral Sentença mantida Recurso desprovido. 



    O Supremo, ao apreciar os recursos extraordinários nº 612.975 e 602.043, de minha relatoria, fixou tese a revelar que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Tendo em conta as balizas objetivas delineadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a distinguir os cargos, a óptica adotada está em harmonia com o assentado sob a sistemática da repercussão geral, inexistindo usurpação da competência do Tribunal. 



    3. Nego seguimento à reclamação.



    Iniciado o julgamento na Sessão Virtual de 7/5/2021 a 14/5/2021, após o voto do atual Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, que negava provimento ao agravo regimental, pedi vista para uma melhor análise do processo. 



    É o breve relatório. 



    Bem analisados os autos, entendo ser o caso de acompanhar o Relator e desprover o agravo regimental. 



    No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377, a seguir transcrito: 



    Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384). 



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Conforme salientei em meu voto no julgamento do RE 602.043: 



    “A interpretação da regra de teto de retribuição prevista no art. 37, XI, da CF, bem assim daquela endossada pelo art. 9º da EC 41/03, não pode ser feita sem que se compatibilize com as demais previsões constitucionais – em especial a norma do inciso IV do art. 1º, que traz como um dos fundamentos da República os valores sociais do trabalho, que, obviamente, prevê remuneração pelo serviço público prestado, e a norma do art. 37, XV, que consagra a regra da irredutibilidade – garantindo-se coerência dos diversos dispositivos do texto normativo, a fim de conceder-lhe efetividade geral (método lógico), buscando a finalidade da norma, ou seja, pretendendo alcançar os valores por ela enunciados (método teleológico), sempre dentro de uma análise do conteúdo da norma no âmbito da ideia de unidade do ordenamento jurídico, uma vez que os diversos preceitos convivem de maneira harmônica dentro de um sistema constitucional (método sistemático). 



    Caso contrário, restringindo-se somente à literalidade da norma, o intérprete estaria ignorando a necessidade da hermenêutica como “teoria científica da arte de interpretar” (CARLOS MAXIMILIANO. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 1) com a finalidade de integração do sistema normativo, e como apontado por VICENTE RÁO “tendo por objetivo investigar e coordenar por modo sistemático os princípios científicos e leis decorrentes, que disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas e a restauração do conceito orgânico do direito” (São Paulo: Max Limonad, 1952, v.2, p. 542). 



    Se levarmos em conta somente o método gramatical ou literal para interpretar a regra de teto de remuneração do art. 37, XI, da CF, isso gerará distorções absurdas de trabalho não remunerado e de tratamento absolutamente desigual a situações semelhantes. 



    O trabalho sem remuneração é trabalho escravo, abolido pela Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, quando a Princesa Isabel declarou extinta a escravidão no Brasil (“A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e Ela sancionou a Lei seguinte: “Art. 1º – É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário); e o mesmo trabalho com remuneração menor constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade. 



    Distorções dessa espécie, que ferem a interpretação lógicosistemática do texto constitucional, já foram afastadas pelo Supremo Tribunal Federal em oportunidades anteriores, cumprindo referir, por emblemática, pelo menos dua delas. A primeira diz respeito à possibilidade de cumulação remunerada de cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 



    Em sessão administrativa, o Supremo Tribunal Federal fixou, por unanimidade, a inaplicabilidade do limite estabelecido pelo inciso XI, do art. 37, com a redação dada pela EC nº 41/03 (teto salarial), para fins de cumulação das remunerações de Ministro do STF e do TSE. Conforme destacado no voto-condutor do então Ministro Presidente Maurício Corrêa, nessas hipóteses, “a Constituição Federal, desde sua redação primitiva, não apenas autorizou, mas determinou, que houvesse a acumulação dos cargos de Ministros do STF e do TSE. A letra ´a´ do inciso I do artigo 119 estabelece que comporão o Tribunal Superior Eleitoral três Ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, assim, de regra permissiva de acumulação e, mais do que isso, imperativo constitucional para que se opere o exercício concomitante dos cargos, daí resultando inviável que outra norma de igual hierarquia impeça, ainda que indiretamente, a incidência e aplicação da previsão constitucional. É fato que a Emenda não está a vedar, de forma direta, a mencionada acumulação. Nos exatos termos em que colocada, porém, o exercício simultâneo de cargos ficará obstado de forma reflexa, a exigir, desde logo, interpretação conforme à Constituição, de modo a harmonizar, efetivamente, seus comandos. Não é possível aceitar que uma norma autorize e outra venha a proibi-la, total ou parcialmente. É inadmissível aqui conflito de normas constitucionais que ostentem igual hierarquia, e por isso mesmo reclama se faça uma ponderação simétrica de seus valores. Invoco a práxis da interpretação harmônica e teleológica do texto constitucional para concluir que, na situação particular da acumulação dos cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, autorizada e mesmo determinada pelo artigo 119 da Constituição, não se aplica a cumulação das remunerações para fixação do teto ou, em outras palavras, as remunerações respectivas, para fins da aplicação do inciso XI do artigo 37, que deverão, nesse caso específico, ser consideradas isoladamente. Somente estarão sujeitas à redução se, em uma ou outra situação, per se, ultrapassar o limite fixado pela EC 41/03. É claro que tal raciocínio se aplica, por decorrência lógica, a todas as situações de composição da Justiça Eleitoral” (voto do Ministro Maurício Corrêa – Ata da Primeira Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2004, realizada em 5 de fevereiro de 2004). Esse mesmo entendimento foi consagrado pelo Conselho Nacional da Justiça, no art. 8º, III, ‘d’, da Resolução CNJ nº 13/2006. 



    A segunda distorção gerada pela interpretação literal da regra de teto de retribuição foi captada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a partir da garantia de irredutibilidade no julgamento do Mandado de Segurança nº 24.875, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, encerrado em 11 de maio de 2006. Nesse julgamento, a maioria do STF entendeu que determinada vantagem pecuniária prevista pelo art. 184, III, da Lei 1.711/52, havia sido estendida aos magistrados, e, consequentemente, recebida pela LOMAN, não podendo, portanto, ser subtraída.” 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas a funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenche-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    Diante do exposto, acompanho o Relator e voto pelo DESPROVIMENTO do agravo regimental.”



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.317.430-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/4/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente